Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCIPLINA NORMATIVA APLICADA À ESPÉCIE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ARTIGO 28 DO CDC. TEORIA MENOR. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a desconsideração da personalidade será regida pela teoria maior, estando autorizada quando restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. De outro lado, uma vez adotado o regramento consumerista, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis, não exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor.
2. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que, ainda na fase de conhecimento, quando por ocasião da decisão saneadora, o julgador singular reconheceu a natureza jurídica da relação controvertida como sendo de consumo. Nesse contexto, incide no caso concreto o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a teoria menor é que deve ser observada para fins de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável e, nesse sentido, constitui dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis.
4. No caso concretio, ocorreram diversas tentativas de localização de patrimônio, como pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofício a fintech e da ordem de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial, restando frustradas todas as diligências. Ademais, a empresa executada – regularmente representada nos autos, praticando atos processuais continuamente – não colabora com o exequente/agravante para indicar possíveis bens livres e desimpedidos passíveis de penhora, em desacordo com o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
5. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica neste cenário, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início, sem que a parte executada se prontificasse a honrar com a obrigação que lhe foi imposta na sentença, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e preveem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo.
6. Nessas hipóteses, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco sobre a eventual insolvência da empresa executada, sendo suficiente o mero impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor. Logo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser acolhido na espécie.
7. Recurso conhecido e provido.